Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-27.2026.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária de sentença que concedeu reabilitação criminal ao recorrido, condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária conhecida e desprovida.